Tribunal: TJMT
Processo: 1016412-06.2023.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016412-06.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ARNALDO SILVA SOUZA - CPF: 713.131.922-87 (PACIENTE), Douto Juízo Plantonista Regional (IMPETRADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), EURIDES ALMEIDA DIAS - CPF: 079.854.525-91 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. TENTAIVA DE FURTO MAJORADO. REPOUSO NOTURNO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO.
1.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP
–
DECISÃO INIDÔNEA
– IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DEVIDAMENTE DEMONSTRADA – SUFICIENTES INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – ENUNCIADO Nº. 6 TCCR/TJMT – REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA

–
2
.
OFENSA AO PRINCÍPIO PROPORCIONALIDADE
– INOCORRÊNCIA – NATUREZA DIFERENTE ENTRE PRISÕES, PROCESSUAL E ORIGINÁRIA DE CONDENAÇÃO
–
3. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS
. IRRELEVÂNCIA NO CASO. PREDICADOS POR SI SÓS INSUFICIENTES PARA OBSTAR A PRISÃO.ENUNCIADO Nº. 43 TCCR/TJMT
–
4.

PROVIDÊNCIAS CAUTELARES MAIS BRANDAS.
INADEQUAÇÃO OU INSUFICIÊNCIA. HIGIDEZ DO DECRETO PREVENTIVO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM
DENEGADA
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.
Não há coação ilegal na decisão em que se converte a prisão em flagrante, em custódia cautelar, com vistas à garantia da ordem pública e para se evitar a reiteração delitiva,
se fundamentada em suficientes indícios de autoria e prova da existência do delito atribuído ao paciente (art.
155, §1, c/c art. 14, inc. II, do CP)
, aliado a três condenações definitivas que o paciente ostenta pelo mesmo crime na espécie, revelando a sua propensão à prática de ilícitos, o que “
constitui fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública”
(Enunciado nº 6 TCCR/TJMT).

2.
O decreto de prisão preventiva, além de ter sede constitucional e legal, tem natureza diversa do decreto de prisão originado de sentença condenatória; por isso sua expedição não implica em violação aos princípios da homogeneidade e proporcionalidade. Enquanto a prisão preventiva tem o objetivo de salvaguardar a ordem pública, otimizar os resultados da instrução criminal e assegurar da aplicação da lei penal, a prisão decorrente de sentença condenatória, tem como finalidade a repressão, a prevenção do crime e a ressocialização do agente.

3.
Apesar de apreciáveis, residência fixa e outras condições subjetivas favoráveis, não obstam a custódia provisória, notadamente quando identificados, no decreto preventivo, os requisitos e pressupostos ensejadores da medida. Inteligência do Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

4.
É defeso substituir a constrição preventiva da liberdade por medidas cautelares mais brandas quando demonstrada, no caso concreto, a insuficiência ou inadequação de tais providências para resguardar o meio social e obstar a repetição de ilícitos. Inteligência do art. 282, inc. I e II, do CPP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Em linhas gerais, o Impetrante alega que
Arnaldo Silva Souza,
preso preventivamente desde o dia
15.07.2023,
pela suposta prática do crime de
Tentativa de Furto Majorado pelo Repouso Noturno
(art. 155, §1, c/c art. 14, inc. II, do CP), vem sendo submetido a constrangimento ilegal desde que o
MM
.
Juízo da 3ª Vara Criminal de Barra do Bugres-MT
converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva
.

Sustenta que estão os
ausentes os requisitos
do art. 312 do CPP, porquanto a decisão atacada seria inidônea, e que o ato acoimado de coator, vulnera o princípio da
homogeneidade/proporcionalidade
e que seria cabível ao caso, a aplicação de
medidas cautelares
mais brandas, diante dos
predicados pessoais
favoráveis do paciente.

Desta forma, requereu a
concessão da ordem
, em liminar, para que a custódia preventiva fosse
revogada
ou
substituída
por
medidas alternativas ao cárcere,
confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no mérito (ID 175498691).

Instruiu a inicial com documentos (ID 175498690).

A
liminar
foi
indeferida
(ID
176063189).

As
informações judiciais
estão nos autos (ID 177568666
).

A ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça
lançou parecer pela
denegação
da ordem (ID
180059169
),
conforme respectivo sumário que segue em transcrição:

“
Ementa:
Habeas Corpus.
Furto tentado. Prisão em Flagrante convertida em Prisão Preventiva. Pretendida a revogação da prisão provisória, mediante aplicação de medidas cautelares diversas da segregação. Impossibilidade. Presença dos requisitos autorizadores da Prisão Preventiva e de suas condições de admissibilidade. Decisão constritiva adequadamente fundamentada. Necessidade de garantir a ordem pública. Risco de reiteração delitiva. Paciente reincidente específico. Pela denegação da ordem
” Destaque original.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que
Leidilandia Oliveira Dias
acionou a COPOM informando que a vítima, seu genitor
Aguimar Barbosa dos Santos
, estava sendo furtado na residência dele, uma vez que
Leidilandia
e o sr.
Aguimar
ouviram barulhos um dos quartos da residência, como se
alguém estivesse
“revirando as coisas
”.

Em seguida, o sr.
Aguimar
se dirigiu até o cômodo e viu o paciente
Arnaldo Silva Souza
tentando furtá-lo. O paciente tentou se esconder atrás do guarda-roupa e, em seguida, empreendeu fuga.

E então, os policiais militares foram até a casa da vítima e localizaram o paciente escondido em uma residência vizinha.

Relata-se por fim, que o sr.
Aguimar
teria contratado o paciente, recentemente, para executar uma construção em sua residência.

O paciente foi preso em flagrante no dia
15.07.2023
e encaminhado à sede da autoridade policial.

É o relatório do necessário.

1.

FUNDAMENTOS DO DECRETO CAUTELAR

Pelo que noto os autos não evidenciam a ilegalidade do ato judicial impugnado e nem o alegado constrangimento ilegal.

Isso, porque, a prisão em flagrante foi homologada e convertida em
preventiva,
durante
audiência de custódia
,
visando
garantir a ordem pública,
conforme motivação que segue (ID 175498690):

“Por oportuno, o segundo pressuposto da prisão processual é o “periculum libertatis”, ou seja, é o perigo da permanência do flagranteado em liberdade. No ponto,
no Executivo Pena n. 4000030- 38.2020.8.22.0014 o flagranteado cumpre pena por três crimes de furto e se encontra em regime aberto,
restando ainda 01 ano, 09 meses e 26 dias para o cumprimento total da pena. De tal sorte, o flagranteado é
reincidente específico
e,
durante o cumprimento de pena, mais uma vez praticou crime de mesma natureza
. Não bastasse, no executivo de pena mencionado constaram algumas medidas a serem seguidas pelo flagranteado, sob pena de regressão. Dentre tais medidas, o flagranteado deveria: “a) recolher-se à sua residência durante o repouso 3 noturno nos dias úteis, de 19h00min de um dia até as 06h00min do dia seguinte, e aos sábados a partir de 18h00min, e durante todo o dia aos domingos e feriados”.
Dessa forma, considerando que, conforme o boletim de ocorrência, o fato se deu em 15/07/2023 (sábado), às 21h17min, o flagranteado, claramente, dá de ombros para as medidas impostas para a sua progressão de regime, o que demonstra a periculosidade concreta do agente
. Afinal, resta evidente o desrespeito às medidas cautelares diversas da prisão. Por derradeiro, presente também está uma das condições de admissibilidade da prisão preventiva, consoante o disposto no art. 313, inciso II, do CPP. Posto isso, vislumbrando-se a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública e para a conveniência da instrução criminal, conforme o art. 312 do CPP, CONVERTO a prisão em flagrante de ARNALDO SILVA SOUZA em prisão preventiva, servindo cópia da presente como mandado”. sic. Destaquei.

Diante desse cenário, noto que
os fundamentos utilizados para lastrear o ato acoimado coator são
adequados
e
idôneos
, sinalizando a
gravidade concreta
da conduta, constituindo fatores reais de cautelaridade, vez que o paciente é
reincidente específico,
porquanto condenado por 3 crimes de Furto.

Ademais, como se não bastasse, o magistrado consignou que durante o cumprimento das penas definitivas pela quais o paciente foi condenado, conforme PEP Nº. 4000030- 38.2020.8.22.0014, em regime aberto, verifica-se que o paciente praticou crime da mesma natureza, o que revela o seu
desajuste social.

Assim, o
envolvimento pretérito do paciente em infrações penais
revela a sua
periculosidade
e a propensão a cometer atos ilícitos quando em liberdade, tornando a custódia necessária para impedir a reprodução de fatos de igual natureza.

A propósito, eis o
Enunciado nº. 6 da Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas
:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Da Corte Cidadã e deste TJMT colhe-se também:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE FURTO. PRISÃO PREVENTIVA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REINCIDÊNCIA DELITIVA. CUSTÓDIA MANTIDA. 1. A existência de maus antecedentes e a reincidência justificam a imposição de prisão preventiva como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública. Precedentes. 2. Agravo regimental improvido”. (
STJ
- AgRg no HC: 760237 RJ 2022/0237389-4, Relator: JESUÍNO RISSATO, Data de Julgamento: 26/06/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2023).

“Não há constrangimento ilegal se a decisão que negou o direito de recorrer em liberdade encontra-se justificada na subsistência do pressuposto da garantia da ordem pública [reiteração delitiva] e na permanência do paciente em segregação cautelar durante a instrução criminal” (TJMT, HC N.U 1002467-54.2020.8.11.0000)“. (
TJMT
- N.U 1025381-44.2022.8.11.0000, .CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 13/02/2023).

De todo modo, existem sim,
indicativos
do envolvimento do paciente na tentativa de subtração criminosa, conforme se extrai dos depoimentos dos policiais militares encarregados da prisão em flagrante acostados nos autos.

Assim sendo, a alegada inidoneidade da fundamentação do decreto preventiva não está evidenciada, uma vez que o magistrado apresentou os

requisitos e pressupostos

para aplicação da prisão preventiva (arts. 312 e 313 do CPP),
fundamentando adequadamente,
de modo que, diante da necessidade da segregação, com vistas a
resguardar a ordem pública
,
para
a conveniência da instrução penal
,
ante a reiteração delitiva do paciente
, torna-se inviável o reconhecimento de outras medidas cautelares, ou, fiança como pretendido pela defesa.

Oras! Tal cenário revela o elevado risco de abalo à ordem pública que acarretará a libertação do paciente, fazendo da medida constritiva, o
único
meio capaz de
tutelar a ordem social
.

2.

PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE

Prosseguindo, quanto ao
princípio da
proporcionalidade,
apenas para que o Impetrante não fique sem resposta,
afirmo s
er inviável conjecturar, em sede de
Habeas Corpus
, sobre quantitativo de pena e regime prisional;
toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar e
são completamente distintas das da sanção penal e, por conseguinte, das do regime prisional. Sobre isso, destaco desta e. 3ª Câmara Criminal:

“... 3. A prisão preventiva possui natureza processual que a impede de guardar vínculo com a solução de mérito da ação penal ajuizada, sendo legítima desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos normativos, previstos nos arts. 312 e 313 do CPP, de modo a tornar incabível o argumento de que se apresenta ofensiva ao princípio da homogeneidade em razão de eventual regime prisional a ser aplicado em caso de futura e incerta condenação, o qual, inclusive, exige dilação de provas, que não é permitida na via procedimental do
mandamus
. (N.U 1014397-69.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 04/08/2020).

3. PREDICADOS PESSOAIS

Outrossim, embora dignas de nota, eventuais
condições subjetivas favoráveis
não
obstam

a segregação provisória, notadamente
quando identificados os requisitos e pressupostos legais da cautela, como
ocorre na espécie.

Sobre o tema, segue excerto de julgado do Superior Tribunal de Justiça: “
A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese
” [AgRg no HC n. 758.213/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 5ª Turma, DJE 18.11.2022].

Trilhando o mesmo caminho, o
Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
pontua: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis”.

4. MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS

Finalmente, afigura-se
inviável
a aplicação de providências cautelares menos gravosas, pois as circunstâncias fáticas, a falta de aptidão para cumprir comandos estatais e a periculosidade do paciente
indicam
que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

A propósito, a Corte Cidadã já decidiu ser “
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes
” (HC 628.430/RO, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, DJE 26.3.2021).

Enfim
, num contexto em que o encarceramento provisório, afora lastreado em fundamentos concretos e idôneos, é o
único
instrumento hábil a acautelar a ordem pública e coibir novos atos ilícitos,
descabe
restituir a liberdade pretendida ou substituir a constrição atacada por medidas cautelares menos gravosas.

5. CONCLUSÃO

Por todo o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
denego a ordem
de
H
abeas Corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023